Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-95.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003229-95.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO ANDRADE DIAS DA SILVA - CPF: 058.720.851-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO
. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. POLICIAIS QUE APENAS AGUARDARAM O MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO SEM INDUZIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVAS HARMÔNICAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa sustenta a ocorrência de flagrante preparado, requerendo a nulidade das provas e a consequente absolvição por ausência de prova da autoria.

Questão em discussão:

Saber se houve flagrante preparado, a ensejar nulidade da prova e consequente absolvição
;

Verificar
se a condenação deve ser mantida à vista da prova dos autos.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, confissão judicial do acusado
e
laudo pericial
que
constatou
que as substâncias apreendidas,
trata
vam
-se
de
três pedras de pasta base de cocaína
, pesando
cinco gramas e uma decigrama, uma porção de pasta base de cocaína
, pesando
oito decigramas, e dois pedaços grandes de maconha, com peso de dezoito gramas e nove decigramas
(Id.

311092398
, pg. 34)
.

Não se verifica hipótese de flagrante preparado, mas sim de flagrante esperado, uma vez que os policiais civis, após investigação prévia, apenas aguardaram a consumação do crime sem qualquer induzimento à prática delitiva.

O réu, por sua própria iniciativa, ofereceu drogas a agentes disfarçados, acreditando tratar-se de usuários, e tentou fugir ao perceber a presença policial, dispensando os entorpecentes durante a fuga.

A própria confissão judicial do apelante corrobora as demais provas e confirma a prática da traficância, afastando a tese de flagrante provocado.

O crime de tráfico é de natureza permanente e de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O flagrante preparado exige induzimento do agente à prática do crime, o que não se verifica quando os policiais apenas aguardam o momento da
consumação para realizar a prisão.”

“2. A confissão judicial do réu e as demais provas colhidas de forma lícita comprovam a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.”

“3. O tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente e de tipo misto alternativo, consumando-se com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV;

CP, art. 17;

CPP, art. 386, V;

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 565.902/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19/05/
2020
;
TJMT
, Ap. Crim. n. 1004788-52.2022.8.11.0013, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

ALESSANDRO ANDRADE DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 00h40min, e no dia 14 de julho do mesmo ano, em horário impreciso, em ambas
as
ocasiões
,
na Rua Sarandi, Bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado, com consciência e vontade, após ter adquirido
e recebido de maneira escusa, vendeu, expôs à venda e trouxe consigo drogas (maconha e pasta base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, após receberem informações via 197 dando conta que o denunciado estava vendendo drogas na Rua Sarandi, agentes da Polícia Civil se articularam durante alguns meses para melhor apurar e investigar os fatos, culminando posteriormente em sua prisão em flagrante delito.

No dia 11 de julho de 2019, por volta das 00h40min, agentes da Polícia Civil se deslocaram até a Rua Sarandi utilizando um veículo descaracterizado, e estacionaram em um local que rotineiramente usuários de drogas param para adquirir entorpecentes do denunciado. Tão logo os agentes policiais estacionaram o carro, o denunciado já se aproximou do veículo com sua bicicleta e ofereceu entorpecentes, acreditando que estava falando com usuários de drogas, motivo pelo qual recebeu voz de prisão em flagrante.

O denunciado empreendeu fuga do local com sua bicicleta em sentido à Avenida Pernambuco, mas foi perseguido pelos agentes policiais, os quais conseguiram alcançá-lo e efetuar sua prisão em flagrante delito, bem como
,
visualizaram o increpado dispensando os entorpecentes que trazia consigo pela rua durante sua tentativa de fuga.

Na sequência, os agentes policiais recolheram as substâncias entorpecentes que o denunciado havia espalhado pela rua, constatando tratar-se de
03 (três) pedras de pasta base de cocaína avulsas, com peso de 5,1g (cinco gramas e uma decigrama), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína enrolada em um plástico de cor verde, com peso de 0,8 (oito decigramas), e dois pedaços grandes de maconha, com peso de 18,9 (dezoito gramas e nove decigramas).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a
ocorrência de flagrante preparado, argumentando que os policiais civis se passaram por usuários de drogas para que o recorrente chegasse até eles, o que caracterizaria situação típica de flagrante preparado ou provocado.

Invoca a aplicação da Súmula no 145 do STF, segundo a qual "
não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
".

Requer, assim, a
nulidade das provas obtidas e, consequentemente, a absolvição do réu por falta de provas
, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
(Id.
311092941
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que não houve flagrante preparado, mas sim flagrante esperado, uma vez que os policiais apenas aguardaram o momento oportuno para efetuar a prisão, sem qualquer induzimento à prática do crime.
(Id.
311092946
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
improvimento do recurso
.
(Id.
314352898
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Eminentes pares, o recurso
não
merece provimento.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo
pericial
de droga
,
que
constatou
que as substâncias apreendidas,
trata
vam
-se
de
três pedras de pasta base de cocaína
, pesando
cinco gramas e uma decigrama, uma porção de pasta base de cocaína
, pesando
oito decigramas, e dois pedaços grandes de maconha, com peso de dezoito gramas e nove decigramas
(Id.

311092398, pg. 34)
.

A
autoria,
por sua vez, é inconteste, tendo o próprio acusado confessado em juízo que, na época dos fatos, tanto consumia quanto vendia drogas para sustentar o próprio vício
, conforme se vê de suas declarações judiciais abaixo:

“
É, na verdade assim, eu sempre fui viciado hoje, graças a Deus, não mais. E, então eu ficava ali naquela rua, eu morava ali, na verdade, eu morava mais para baixo ali naquela mesma rua.
Então, eu consumia droga e tinha às vezes
que
comercializava para poder usar mais droga, entendeu
?
(...)

E realmente nesse dia eu não tiro a razão do policial porque eu
tava
usando droga ali
e também
comercializando
,
de pouquinho droga que aparecia para vender, para poder usar junto com os outros usuários.
Então, é verídico
(os fatos narrados na denúncia
)..
”
.
(Fase Judicial – Apelante - Id.
311092934
).

A questão central do recurso reside na alegação de flagrante preparado, que, segundo a defesa, tornaria ilícitas as provas obtidas e ensejaria a absolvição do réu.

Contudo, tal alegação
não
encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

O flagrante preparado, também denominado provocado, ocorre quando o agente é induzido à prática do delito por terceiro, geralmente policial ou pessoa a seu serviço, que, simultaneamente, adota providências para que o crime não se consume. Nessa hipótese, configura-se o crime impossível, por absoluta ineficácia do meio, nos termos do art. 17 do Código Penal, sendo aplicável a Súmula no 145 do STF.

Já o flagrante esperado caracteriza-se pela prévia ciência da autoridade policial acerca da prática de um crime, que apenas aguarda o momento de sua consumação para efetuar a prisão em flagrante, sem qualquer induzimento ou instigação à prática delitiva.

No caso em apreço, o que se verifica é a ocorrência de flagrante esperado, e não preparado. Os policiais, após receberem denúncias de que o
acusado estaria comercializando entorpecentes na Rua Sarandi, realizaram investigações prévias e, no dia dos fatos, apenas se dirigiram ao local em viatura descaracterizada, estacionando em ponto estratégico, sem qualquer abordagem ou induzimento ao réu.

Foi o próprio acusado quem, espontaneamente, se aproximou do veículo e ofereceu drogas, acreditando tratar-se de usuários. Não houve, portanto, qualquer provocação por parte dos policiais, que apenas aguardavam o momento oportuno para efetuar a prisão.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais da testemunha
Vladimir de Mesquita Pinto
,
Investigador da Polícia Civil:

“...

esse fato aconteceu em 2019, né?
O
Seninha, o Sena, né, Alessandro, bastante conhecido da Polícia Civil, da Polícia Militar, chegou para nós uma informação, V197, que ele estava traficando ali na Sarandi, próximo a Pernambuco, e a Polícia Militar também tinha informações a respeito da traficância dele naquela localidade e decidimos levantar mais informações, né?
(...)
tinha colegas com moto também e ele deve ter se confundido. Confundido não, ele achou que era alguém
que
tinha ido lá comprar, né? Porque ali muitas pessoas vão de carro ali para fazer o a compra de entorpecentes.
E nessa daí ele acabou se deparando com uma viatura descaracterizada da polícia
. Foi o momento que corremos atrás dele. Ele correu
e
dois policiais foram atrás dele a pé. Eu
tava
na viatura junto com o João. Ele conseguiu ser pego.
Ele foi soltando as drogas no caminho, né? E foi conduzido
pra
delegacia de polícia. E tinha muitas informações. né, que ele que ele traficava naquela localidade
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Vladimir de Mesquita Pinto
- Relatório de mídias).

Nesse mesmo diapasão, foram as declarações extrajudiciais da testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares
. Vejamos:

“...
QUE após recebermos várias denúncias através do telefone 197 de que ALESSANDRO ANDRADE DIAS DA SILVA, vulgo Seninha, estaria comercializado entorpecentes na Rua Sarandi, próximo
a
Avenida Pernambuco no Bairro Rio Verde, nesta cidade; QUE uma equipe de Policiais Civis desta Delegacia,
Policiais da Inteligência da Polícia Militar e com apoio de Policiais Civis do Garra de Nova Mutum, realizou um trabalho visando desmantelar a venda de entorpecentes no local; QUE os policiais, os quais estavam se passando por usuários, pararam um veículo descaracterizado em frente a um terreno baldio, local indicado como sendo um dos locais onde os usuários costumavam parar adquirir drogas; QUE logo após estacionar o veículo, ALESSANDRO ANDRADE DIAS DA SILVA se aproximou do veículo com sua bicicleta para oferecer a droga; QUE neste momento os Policias deram voz de prisão ao suspeito que empreendeu

fuga com bicicleta indo em sentido Avenida Pernambuco; QUE dois policiais

QUE dois policiais (Sargento Kessler e IPC
Brucely
Viana) correram a pé atrás do suspeito e dois policiais (Wladimir Mesquita e João Kleberson) seguissem o suspeito com o veículo; QUE logo a frente uma outra equipe de policias estavam na esquina da Avenida Sarandi com a Avenida Pernambuco em motos também descaracterizadas e conseguiu alcançar o suspeito; QUE

vale destacar que enquanto o suspeito fugia dos policiais o suspeito dispensava drogas pela rua o que fez com que os policiais encontrassem apenas parte da droga que estava com ele; QUE foi encontrado na rua três pedaços de pasta base de tamanho considerável, alguns pequenos pedaços pequenos de pasta base envolto invólucro de plástico de cor verde e dois grandes pedaços de maconha; QUE os Policiais desta Delegacia e da Inteligência da PM vem levantando informações a respeito da venda de drogas naquele local por ALESSANDRO ANDRADE DIAS DA SILVA há alguns meses; QUE foram realizado algumas campanas e observou-se movimentação de usuários, sempre com a presença de Alessandro naquele local;
...”. (Fase Policial – T
e
stemunha
João Cleberson Rodrigues Soares
– id.
311092862
, pg. 7).

Ademais, cumpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza múltipla e permanente, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal. No caso, mesmo que se considerasse a hipótese de flagrante preparado em relação à venda da droga – o que não é o caso –, o crime já estaria consumado pelo simples fato de o acusado trazer consigo as substâncias entorpecentes.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE CRIME. ENUNCIADO SUMULAR N. 145/STJ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

(...)
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Há flagrante preparado (ou provocado) quando o agente é induzido à prática de um crime pela "pseudovítima", por terceiro ou pela polícia (cf. J.
F .
Mirabete, Processo Penal, ed. Atlas, 2003, p. 375). Nesse caso não há crime, em face da ausência de vontade livre e espontânea do agente, pois este, na verdade, é induzido à prática de uma ação delituosa. Nesse sentido o Enunciado Sumular n. 145 do Pretório Excelso,
verbis
: "Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". II -
In
casu
, já havia
noticia
do exercício da traficância pelo sentenciado, a partir da qual originou-se uma investigação prévia, que levou à operação resultante da prisão em flagrante. Destarte, o crime de tráfico já se consumava em razão de os denunciados trazerem consigo e transportarem os entorpecentes; ademais, em momento algum, os policiais induziram ou instigaram o paciente e os demais denunciados a transportar o tóxico, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja ocorrência se iniciou antes mesmo da atuação policial.
III
–

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 565902 SP 2020/0061980-4, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INCONFORMISMO DA DEFESA –
(...)

ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO – NÃO OCORRÊNCIA – RÉU QUE JÁ ESTAVA EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO
.

(...)

Não se verifica situação de flagrante preparado quando o recorrente já estiver em situação de flagrante no momento da abordagem policial, portando drogas no interior de seu veículo, prontas para a efetiva distribuição.

(N.U 1004788-52.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE
20/05/2024)
.

No caso em tela, os policiais civis, após receberem denúncias sobre a prática de tráfico pelo réu, realizaram investigações prévias e, no dia dos fatos, apenas se dirigiram ao local em viatura descaracterizada, estacionando em ponto estratégico. Foi o próprio acusado quem, espontaneamente, se aproximou do veículo e ofereceu drogas, acreditando tratar-se de usuários.

Ademais, o próprio réu confessou em juízo que, na época dos fatos, tanto consumia quanto vendia drogas para sustentar o próprio vício, o que corrobora a tese acusatória e afasta qualquer alegação de flagrante preparado.

Portanto, não há que se falar em flagrante preparado, mas sim em flagrante esperado, perfeitamente válido e eficaz para embasar a condenação do réu.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026